Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. A confissão e os depoimentos das testemunhas são provas de que o réu estava, na ocasião em que foi preso em flagrante, a praticar o crime de tráfico.
2. Negado provimento ao recurso do réu.